Tribunal: STF
Processo: RE 92831
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO (FIXAÇÃO). DESISTENCIA DA AÇÃO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 20, PAR 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - NAS
CAUSAS ONDE NÃO HÁ CONDENAÇÃO, OS HONORARIOS DEVEM SER FIXADOS
CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.